Tribunal: TJDFT
Processo: 0732570-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732570-28.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LP COMÉRCIO DE SAPATOS E ACESSÓRIOS LTDA - ME RECORRIDO: PAQUETA CALÇADOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL.CONTRATO DE FRANQUIA. INOVAÇÃO RECURSAL. LEI DE USURA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. IRREGULARIDADE CONSTITUIÇÃO. ADVOGADOS. REJEITADA. CLÁUSULA ARBITRAL. PREVISÃO. EXCEÇÃO CONTRATUAL APLICADA. OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA. ART. 358 CC. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PENALIDADE EX LEGE. MULTA CONTRATUAL. LEI USURA. APLICABILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA REORMADA. 1. Cuidam-se de apelações em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos dos embargos à execução relativos à execução do contrato de franquia. Foram analisadas a exigibilidade do título, cumprimento da obrigação alternativa indicada, irregularidade da representação processual, legalidade da multa aplicada. 2. Matéria não submetida à instância originária não pode ser analisada em recurso de apelação, sob pena de supressão de instância. Desta feita, a alegação de inobservância do disposto na Lei de Usura não será conhecida no presente apelo. 3. O inadimplemento da obrigação - seja ela parcial (mora) ou integral - impõe ao devedor o ônus de arcar com os prejuízos suportados pelo credor originados do seu comportamento ilícito. 3.1. A lei civil dispõe que "não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado" (art. 389 do Código Civil). (Acórdão 1335403, 07075594720188070007, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 3/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. A regularidade sobre a legitimidade do outorgante da procuração ad judicia é verificada no momento da outorga. Desta feita, uma vez indicada a ausência legitimidade dos outorgantes, cabe, conforme dispõe o artigo 373, I do Código de Processo Civil, ao embargante colacionar provas do fato. 5. A arbitragem é um mecanismo extrajudicial de solução de controvérsias, disciplinado pela Lei no 9.307/96, segundo o qual as partes litigantes investem, por meio de uma convenção arbitral, uma ou mais pessoas de poderes decisórios para resolver seus conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis" (Acórdão n.829755, 20130111836144APC, Relator: SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2014, Publicado no DJE: 05/11/2014. Pág.: 161). 5.1. A renúncia à jurisdição estatal é personalíssima e deflui do regular exercício da autonomia da vontade, não podendo ser presumida pela simples inserção de cláusula compromissória em contrato cuja observância não foi requerida pela parte interessada a tempo e modo oportunos. 5.2. Além disso, havendo cláusula que excepciona a utilização via extrajudicial de resolução de conflitos para o ajuizamento de execuções, não há que se falar em incompetência do juízo. 6. A multa contratual pode ser revista, conforme prevê o artigo 413 do Código Civil, quando esta for manifestamente exorbitante ou a obrigação tiver sido parcialmente cumprida, sem que isso signifique afronta à liberdade de contratar. 7. As despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser partilhados de acordo com a sucumbência de cada parte. 8. Apelo da embargada provido parcialmente. Apelo da embargante conhecido parcialmente e, na parte conhecida, não provido. O julgado restou integralizado pelo acórdão 1403592 (ID. 33273423), em que a turma julgadora enfrentou a tese relativa à incidência da Lei de Usura, rejeitando, porém, os embargos de declaração opostos pela ora recorrente. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 9o do Decreto 22.626/1993, sustentando que o percentual da multa estabelecida no acórdão é ilegal e desproporcional, porquanto não seria válida “a cláusula penal superior a importância de 10% do valor da dívida”; b) artigos 253 e 853, ambos do Código Civil, e 786 do Código de Processo Civil, defendendo, em ligeira síntese, que a dívida perseguida não seria exigível, porquanto se trata de obrigação alternativa em que não se concedeu ao devedor o direito prévio de escolha, pendendo, inclusive, de condição suspensiva do negócio. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 9o do Decreto 22.626/1993, 253, 853, ambos do CC, e 786 do CPC, porquanto a conclusão colegiada quanto às teses de inexigibilidade da dívida e de limitação da penalidade imposta ao patamar definido na Lei de Usura, foi a seguinte, verbis: “... restou consignado nos autos que a apelante-embargante (franqueada) estava devedora junto ao Shopping Iguatemi, tendo sido ajuizado ação de despejo julgada procedente. Neste contexto, não é plausível aplicar o disposto no artigo 252 do Código Civil, porquanto a franqueada perdeu a posse dos bens, além de não ser possível obrigar o credor a receber apenas parte das prestações imbuídas no contrato entre elas. Se a franqueada não detinha mais a loja, considera-se inexequível a obrigação alternativa, aplicando-se o disposto no artigo 253 do Código Civil (...)Desta feita, considerando que o contrato de locação foi rescindido anteriormente (10/12/2018) ao ajuizamento da execução impugnada (09/10/2019), a possibilidade de opção relativa obrigação alternativa restou inviável subsistindo apenas a possibilidade de adimplemento do débito para o embargado (ID 28144775), não havendo condição suspensiva a ser aplicada a hipótese” (ID 32216810). (...) In casu, a cláusula penal foi estipulada no importe R$ 100.000,00 (cem mil reais) correspondente a 25% do valor da dívida confessada (...) O juízo a quo diminuiu o importe para 15% deste valor, reconhecendo a abusividade da cláusula (...)considerar o recebimento de uma multa de 25% como firmado no contrato ensejaria locupletamento indevido à custa do devedor; razão pela qual o Magistrado sentenciante fazendo uso do dever imposto no artigo 413 do Código Civil reviu os parâmetros da multa imposta, fixando-a em 15% sobre o valor confessado no termo aditivo, montante adequado para garantir a finalidade a que se presta (ID 28144791). A Lei de Usura prevê o limite de 10% para multa contratual, normalmente aplicada aos contratos de mútuo, não se aplicando ao caso concreto, porquanto retiraria da pena sua finalidade maior de desmotivar o inadimplemento contratual e, mais especificamente, in casu, o pagamento da dívida confessada” (ID. 33273423). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029